Tribunal: TJDFT
Processo: 0730959-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DO RÉU. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA EMPRESA NA PESSOA DO SÓCIO. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EVENTUAL VÍCIO NA CITAÇÃO SUPRIDO.

1. A jurisprudência da 6a Turma Cível, acompanhando a literalidade do art 239, §1°, CPC, considera que o comparecimento espontâneo do executado no Cartório Judicial supre a citação.

2. Negou-se provimento ao recurso.